Tribunal: TJMT
Processo: 1004768-32.2026.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004768-32.2026.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BRUNO DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 061.674.351-38 (EMBARGANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), NAYARA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 110.632.913-99 (EMBARGANTE), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal, que deu parcial provimento a
o
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, reconheceu a licitude do ingresso domiciliar e do flagrante delito, decretou a prisão preventiva de um dos recorridos e fixou medidas cautelares diversas da prisão em relação à corré. O embargante sustenta omissão quanto às teses defensivas de ilicitude do ingresso domiciliar, confissão obtida mediante violência policial, aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e ausência de materialidade delitiva, bem como contradição na fundamentação da prisão preventiva em razão da utilização de anotações criminais sem trânsito em julgado.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legalidade do ingresso domiciliar, da alegação de violência policial, da teoria dos frutos da árvore envenenada e da materialidade delitiva; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação da prisão preventiva fundada em registros criminais sem trânsito em julgado; e (iii) determinar se os embargos declaratórios podem ser acolhidos para fins de rediscussão do mérito ou apenas para prequestionamento.

III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619, do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou a legalidade do ingresso domiciliar, reconhecendo a existência de fundadas razões decorrentes da visualização de ato típico de mercancia, fuga do suposto comprador e posterior apreensão de entorpecentes e balança de precisão no interior da residência.

A alegação de violência policial foi considerada no julgamento, tendo sido determinada a adoção de providências para apuração própria, sendo inviável reconhecer nulidade das provas em sede estreita com base apenas em declarações unilaterais, sem investigação mínima.

O reconhecimento da licitude do ingresso domiciliar e do flagrante afasta, por consequência lógica, a tese de contaminação probatória pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

A prisão preventiva foi fundamentada de forma concreta e individualizada na garantia da ordem pública, diante de registros criminais indicativos de risco de reiteração delitiva, não sendo exigido trânsito em julgado para a valoração cautelar desses elementos.

A distinção entre os corréus foi devidamente justificada, pois a corré recebeu medidas cautelares diversas em razão da primariedade, juventude e condições pessoais favoráveis, enquanto o embargante ostenta registros que evidenciam maior risco cautelar.

O julgador não está obrigado a responder pormenorizadamente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando os temas e dispositivos invocados foram suficientemente enfrentados no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. 2. O acórdão suficientemente fundamentado não precisa enfrentar de modo pormenorizado todos os argumentos suscitados pelas partes. 3. Registros criminais, ainda que sem trânsito em julgado, podem fundamentar a prisão preventiva quando indicarem risco concreto de reiteração delitiva. 4. O prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos quando a matéria foi analisada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, XLIV, XLIX, LIV, LV, LVII, LXI, LXV, e art. 93, IX, da CF/88; arts. 157, § 1º, 240, 244, 282, 310, I, 312, 313, I, 315, 319 e 619, do CPP; art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; Resolução n. 13/2015, do CNJ; Lei n. 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE n. 603.616/RO, Tema 280; STF – Tema 339. STJ – REsp n. 2.153.560/MG; AgRg no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/08/2020, DJe 08/09/2020; AgRg no HC n. 966.530/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. em 04/06/2025, DJEN 11/06/2025; AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023, DJe 28/08/2023. TJMT – N.U 1004768-32.2026.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 07/04/2026, DJE 14/04/2026; N.U 1004039-16.2023.8.11.0008, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/04/2025, DJE 13/04/2025; N.U 0028583-22.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 09/04/2025, DJE 11/04/2025; N.U 1021704-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020, DJE 02/12/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com intuito infringente e de
prequestionamento opostos por BRUNO DE OLIVEIRA BARROS em face do
Acórdão prolatado por esta Quarta Câmara Criminal que, à unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público, reconhecendo a licitude do ingresso domiciliar e do flagrante delito,
decretando a prisão preventiva do ora embargante e fixando medidas
cautelares diversas da prisão em relação à corré Nayara Ribeiro da Silva.

Em síntese, sustenta o Embargante a ocorrência de omissão e
contradição no v. acórdão, alegando, em apertado resumo:

(i) omissão quanto à análise das teses defensivas de ilicitude do ingresso
domiciliar por ausência de fundada suspeita, de confissão obtida mediante
violência policial, da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada
(art. 157, § 1º, do CPP) e da alegada ausência de materialidade delitiva;

(
ii
) contradição na fundamentação da prisão preventiva, sob o argumento
de que as anotações criminais invocadas pelo v. acórdão não possuem
trânsito em julgado; e

(
iii
) integração do julgado para fins de prequestionamento explícito dos
arts
. 5º, XI, XLIV, XLIX, LIV, LV, LVII, 93, IX, da CF/88, bem como dos
arts
. 157,
§ 1º, 240, 244 e 312 do CPP, com vistas à interposição de eventual Recurso
Especial e/ou Extraordinário (Id. 361403362).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pelo conhecimento e a rejeição dos embargos de declaração (Id. 362846852
)
.

Recurso tempestivo.

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar
ambiguidade,
obscuridade, contradição
ou
omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art.
619,
do CP
P
.

O
acórdão
deste Sodalício restou assim ementada:

E M E N T A: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE NA ORIGEM. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA CORRÉ. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis (MT), que relaxou a prisão em flagrante de dois investigados pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput,
c.c
. art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006. O recorrente sustenta a legalidade do ingresso domiciliar e do flagrante, bem como requer a decretação da prisão preventiva de ambos, ao argumento de estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, precedido da visualização de ato típico de mercancia e da fuga do suposto comprador, estava amparado por fundadas razões aptas a legitimar o flagrante; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva de ambos os recorridos ou se, em relação a um deles, mostram-se suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostra-se lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, nos termos do Tema 280 do STF.

2. A visualização, pelos policiais, de entrega de objeto pela janela da residência, seguida da fuga do suposto comprador ao avistar a viatura, constitui elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas.

3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, possui natureza permanente, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar em situação de flagrância, independentemente de mandado judicial.

4. A apreensão, no interior da residência, de porções de maconha, pasta base e cocaína, além de balança de precisão, confirma o contexto de flagrante e reforça a licitude da diligência policial e das provas colhidas.

5. A decretação da prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, cabimento legal da medida e insuficiência das cautelares diversas.

6. A variedade e a apreensão de entorpecentes não bastam, por si sós, no caso concreto, para justificar a custódia cautelar de ambos os recorridos, diante da necessidade de fundamentação individualizada.

7. A prisão preventiva de um dos recorridos revela-se necessária para garantia da ordem pública, diante da extensa ficha criminal, da reiteração delitiva e do risco concreto de reiteração, elementos que evidenciam periculosidade concreta e tornam inadequadas as medidas cautelares alternativas.

8. Em relação à corré, a primariedade, a juventude, os predicados pessoais favoráveis e a ausência de elementos concretos de periculosidade acentuada indicam que medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes, em observância aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de elementos objetivos que evidenciem fundada razão de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente de tráfico de drogas. 2. A legalidade do flagrante e das provas dele derivadas autoriza a reapreciação da necessidade de custódia cautelar. 3. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo cabível quando demonstrados antecedentes relevantes e risco efetivo de reiteração delitiva. 4. Medidas cautelares diversas da prisão devem ser preferidas quando as condições pessoais favoráveis e a ausência de periculosidade concreta revelam sua suficiência.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XI, LXI, LXV e 93, IX, da CF/88;
arts
. 282, 310, I, 312, 313, I, 315 e 319, do CPP; art. 33, caput,
c.c
. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF – RE n. 603.616/RO (Tema 280). STJ – REsp n. 2.153.560/MG; AgRg no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/08/2020, DJe de 08/09/2020. TJMT – N.U 1004039-16.2023.8.11.0008, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/04/2025; N.U 0028583-22.2019.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. em 09/04/2025; N.U 1021704-74.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020; N.U 1000666-69.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/03/2021; N.U 1005161-88.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. em 02/05/2023; HC 1006158-08.2022, Primeira Câmara Criminal, DJE 20/05/2022.

(TJMT — N.U 1004768-32.2026.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
LÍDIO

MODESTO
DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, j. em 07/04/2026,
publicado no DJE em 14/04/2026).
(grifos meus).

Destaco o seguinte trecho do voto desta Relatoria:

Vistos, etc.

(...)
.

Tendo em vista o relato de tortura ou maus-tratos, determino a adoção das providências previstas na Resolução nº 13/2015 do Conselho Nacional de Justiça, encaminhando cópia do auto de prisão e do vídeo da audiência à Corregedoria da Polícia Militar.

(...)
.

I - Da legalidade do ingresso domiciliar e da prisão em flagrante delito.

O recorrente sustenta não haver nulidade do ingresso domiciliar, ao argumento de que policiais militares ingressaram no domicílio dos recorridos domicílio sem mandado judicial, mas diante de fundadas suspeitas. Alega que havia situação de flagrante previamente constatada, o que não configuraria violação ao direito à inviolabilidade do domicílio.

No caso dos autos a atuação dos policiais militares encontra robusto respaldo legal amparado em fundadas razões, haja vista o irrefutável contexto de flagrância demonstrado nos autos.

No caso em apreço, verifica-se que a diligência policial não se pautou em conjecturas desamparadas de elementos indiciários. Ao revés, os policiais militares faziam patrulhamento ostensivo, quando flagraram uma pessoa recebendo um objeto pela janela da residência dos recorridos, sendo que ao avistar a viatura policial a pessoa empreendeu em fuga, entrando em um matagal, evadindo-se dos policiais.

Diante da situação os policiais retornaram até a residência dos suspeitos e ao ingressarem no local, logrando êxito em encontrar 07 (sete) porções de substância esverdeada, sendo 2 (duas) grandes e 5 (cinco) pequenas, embaladas em plástico transparente, com textura e odor compatíveis com a substância conhecida como "maconha", 16 (dezesseis) porções de substância amarelada, sendo 5 (cinco) médias e 11 (onze) pequenas, embaladas em plástico, com textura e odor compatíveis com a substância conhecida como "pasta base", cujo componente ativo principal é a cocaína, 12 (doze) unidades de pinos contendo substância em pó branca, com textura compatível com a substância conhecida como "cocaína", bem como uma balança de precisão, apetrecho comum para o preparo e comércio de substâncias entorpecentes.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (Tema n. 280) fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício: Busca pessoal e domiciliar sem mandado:

A entrada dos policiais no domicílio do réu foi precedida de fundada suspeita, corroborada por denúncias anônimas e pela fuga durante tentativa de abordagem. Tratando-se de crime permanente, como o tráfico de drogas, é dispensável mandado judicial, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 280). (...) (N.U 1004039-16.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025).

Não há que se falar em violação de domicílio, na medida em que o ingresso em domicílio é autorizado quando do flagrante delito, independente de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”. O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. (...) (N.U 0028583-22.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do julgado no REsp n. 2.153.560/MG), a apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas.

Assim, não obstante os esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca domiciliar, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão dos entorpecentes.

A alegação defensiva de ilicitude da prova, portanto, não resiste à análise crítica, tampouco ao cotejo com a doutrina e a jurisprudência dominantes.

Por tais fundamentos, merece acolhimento, neste ponto, o recurso do Ministério Público, para reconhecer a situação da prisão em flagrante e a legalidade das provas coletadas naquele ato.

II – Do pedido de decretação da prisão preventiva dos recorridos.

Pleiteia, o recorrente, a decretação da prisão em flagrante dos recorridos BRUNO DE OLIVEIRA BARROS e NAYARA RIBEIRO DA SILVA diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o risco à ordem pública, evidenciado pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, pela confissão dos recorridos e pelos extensos antecedentes criminais de Bruno de Oliveira Barros.

A legislação processual penal estabelece que para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Para a decretação de prisão preventiva o f
umus
comissi
delicti
consiste na prova da existência do crime, a materialidade e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, chamados também de justa causa, que são os pressupostos para a decretação da medida.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, os quais são os fatores de risco apresentados para justificar a medida.

Em primazia ao princípio da proporcionalidade, o legislador pátrio também definiu quais situações comportariam a medida, restringindo o cabimento da prisão preventiva a uma gama restrita de delitos, nos termos do art. 313, do Código de Processo Penal.

No que
pertine
ao princípio da proporcionalidade deve haver uma análise quanto à necessidade e adequação da medida, considerando que a Carta Magna define o
status
libertatis
como a regra e, portanto, a medida extrema da prisão é
ultima

ratio
, devendo a prisão preventiva somente ser determinada quando for imprescindível e não couber a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 319
c.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal.

Imperioso dizer que qualquer decisão judicial deve ser fundamentada e é o mínimo inerente à função jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Mais especificamente em seu art. 5º, LXI, o Vigente Texto Constitucional apenas admite a prisão em situação de flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada, obrigação igualmente prevista no art. 315, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a motivação das decisões ser fundamentada de fato e de direito, conforme o caso concreto.

Vale lembrar que com o advento Lei n 15.272/25, buscando regulamentar melhor os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, foram acrescentadas as seguintes redações aos §§5º e 6º no art. 310 e §§3º e 4º no art. 312, todos do Código de Processo Penal, apresentando rol de situações recomendando a decretação de prisão preventiva.

Assim, deve ser decretada de prisão preventiva quando houver motivação idônea para tanto (art. 5º, LXI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal e art. 315, do Código de Processo Penal), bem como quando estiverem presentes o
periculum
libertatis
e o
fumus
comissi
delicti
(art. 312, do Código de Processo Penal), houver cabimento da medida (art. 313, do Código de Processo Penal), e a prisão for imprescindível e não couber a sua substituição por outra medida cautelar (do art. 319
c.c
. art. 282, ambos do Código de Processo Penal).

Não obstante a reprovabilidade da conduta, bem como da variedade de drogas apreendidas, suas quantidades não se mostram expressivas, tratando-se de poucas gramas, não estando evidenciada a periculosidade exacerbada da conduta, apenas por este fator, como forma de garantia da ordem pública.

Entretanto, conforme consta nos autos, o recorrido Bruno de Oliveira Barros ostenta extensa ficha criminal (Id. 222664928), com múltiplos registros por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, receptação, sequestro e cárcere privado, além de envolvimento com organização criminosa (facção "Comando Vermelho").

Assim, a prisão preventiva de Bruno Oliveira Barros se mostra necessária para garantir a ordem pública, devido à sua recorrência na prática delitiva. O histórico do recorrido com a Justiça Criminal justifica essa precaução, pois a segregação durante o processo visa justamente evitar reincidências e garantir a segurança pública, impedindo que o acusado venha cometa novos delitos, ou seja, influenciado pelas mesmas condições que o levaram à infração anterior.

A propósito, nesse sentido o STJ já decidiu que
(...) Fica
afastado qualquer constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do agente. (...) a medida extrema faz-se necessária para evitar a reiteração delitiva, pois o réu ostenta outras anotações criminais (...) revelando, tal circunstância, a inclinação à criminalidade, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir. (...). (
AgRg
no HC n. 589.592/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/8/2020,
DJe
de 8/9/2020).

Também nesse sentido, julgado deste Sodalício:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DEMANDA PROFUNDO EXAME PROBATÓRIO - VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT - INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS - REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não se presta a examinar a tese de negativa de autoria, pois tal questão demanda análise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível na via estreita do writ. O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (TJMT – N.U 1021704-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020, Data de Publicação: 02/12/2020) (grifos meus).

Esses critérios encontram-se plenamente caracterizados nos autos pois os diversos antecedentes criminais reforçam a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração, nos termos do novo padrão normativo de fundamentação.

Nesse sentido a alteração promovida pela Lei n. 15.272, de 2025 no Código de Processo Penal.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...).

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

(...).

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. (grifos meus).

Portanto a prisão do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Relevante consignar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente ou adequada, à vista da gravidade concreta dos fatos, da recidiva específica, e da manifesta atuação reiterada no tráfico ilícito.

Outrossim, como bem preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas.

Diante do conjunto de elementos constantes nos autos, entendo devidamente caracterizado o
periculum
libertatis
, sendo idônea e proporcional a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput e §3º,
c.c
. art. 313, I, do Código de Processo Penal
(...)
.

No caso concreto verifica-se que o acórdão embargado enfrentou

a
s
controvérsia
s
relativ
os aos antecedentes criminais do recorrente BRUNO DE OLIVEIRA BARROS, pois como bem sabido a jurisprudência pátria não exige que existam condenações com
trânsito em julgado para a decretação de prisão preventiva.

Igualmente
a análise da legalidade da prisão em flagrante devido a existência de fundadas razões também foi analisada, sendo que foram determinadas já pelo juízo de origem a apuração de vi
olência policial, que não pode ser reconhecida em sede de
habeas corpus
sem que investigações mínimas sejam realizadas
, cabendo ao juíz de origem, após as verificações feitas, analisar o caso, sendo inviável referida apreciação em sede
de
habeas corpus

para
declarar a nulidade da
s
prova
s
com base apenas nas declarações unilaterais da vítima colhidas na fase policial.

À acusada NAYARA RIBEIRO DA SILVA foi concedida liberdade provisória
,
condicionada ao cumprimento de medidas
cautelares
,
p
or ter
apenas
21 anos,
ser
primária e ostenta
r
predicados pessoais favoráveis,
enquanto o embargante
não possui a mesma situação
,
especialmente diante dos diversos antecedentes criminais que ostenta
, mesmo levando em conta a sua recente absolvição
nos autos de n. 1001500-07.2024.8.11.0020
(ação penal) e 1001318-21.2024.8.11.0020 (auto de prisão em flagrante)
, restam os demais registros
(Id. 351914361 fls. 73/74):

Processo: 1001499-22.2024.8.11.0020 (PJE), Tipo de parte: Réu(s) Comarca: Alto Araguaia, Unidade: Segunda Vara Criminal e Cível, Classe: Inquérito Policial, Data distribuição: 02/08/2024, Data da baixa: 09/08/2024;

Processo: 1000630-25.2025.8.11.0020 (PJE), Tipo de parte: Réu(s), Comarca: Alto Araguaia, Unidade: Primeira Vara Criminal e Cível; Classe: Auto de Prisão em Flagrante, Data distribuição: 31/03/2025, Data da baixa: 12/05/2025;

Processo: 1001080-65.2025.8.11.0020 (PJE), Tipo de parte: Réu(s), Comarca: Alto Araguaia, Unidade: Primeira Vara Criminal e Cível, Classe: Inquérito Policial, Data distribuição: 26/05/2025;

Processo: 1732-40.2014.811.0035 (APOLO), Tipo de parte: Menor infrator, Comarca: Alto Garças, Unidade: Vara Única, Classe: Procedimentos Investigatórios, Data distribuição: 05/11/2014, Data da baixa: 28/09/2020, Data do trânsito em julgado: 28/09/2020

Sobre a possibilidade de decretar prisão preventiva com base na existência de inquéritos e ações
em andamento já decidiu o STJ
, não sendo violado o princípio da presunção de inocência
:

(...)
A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há risco de reiteração delitiva, mesmo que o acusado seja primário e tenha bons antecedentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 240, § 2º, 244 e 282, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
, Sexta Turma,
DJe
25/4/2022; STF, RHC 177.649/
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019. (
AgRg
no HC n. 966.530/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

(grifos meus).

Assim
, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão prolatado por este Sodalício foi absolutamente claro e não apresenta omissões ou contradições.

Com efeito, não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada e específica todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.

Sobre a matéria, no julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Nesse sentido:

Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. [...]

(
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023).

A meu ver, as razões contidas na peça aclaratória visam, em verdade, a simples rediscussão de questões que foram exaustivamente debatidas e apreciadas por esta Corte no julgamento da apelação criminal, o que não se mostra cabível pela via eleita.

Consigne-se, ainda, que o fato de este Tribunal de Justiça ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável às teses defendidas pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício previsto no art. 619, do Código de Processo Penal.

No que
pertine
ao prequestionamento,
além de
h
aver
pedido
expresso
da defesa em suas contrarrazões, de modo que não se pode falar em omissão quanto a não decidir sob
re o que não foi pedido,
os assuntos
e dispositivos mencionados foram devidamente
discutidos no acórdão prolatado.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026